Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722441-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDA: ELANA RAMOS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. NÃO SE APLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe a interposição de agravo de instrumento quando o objeto do recurso não se enquadra em uma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e se verifica a ausência da urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 927, inciso III, 932, inciso V, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido não observou a tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos 1.845.943/SP e 1.867.199/SP (Tema 1.068); c) artigos 757 do Código Civil e 36, alínea “b”, do Decreto-Lei 73/66, porquanto a invalidez, no caso dos autos, não possui relação com a atividade laborativa do segurado, não havendo, ademais, previsão contratual para a cobertura pleiteada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso III, 932, inciso V, alínea “b”, todos do CPC, 757 do CC, e 36, alínea “b”, do Decreto-Lei 73/66, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012